Tribunal: CARF
Processo: 10830.723109/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723109/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.319 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
EATON LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA. CABIMENTO.
Cabe multa isolada na hipótese de compensação não homologada, nos termos
da Lei no 12.249/2010.
MULTA.
CONFISCO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
No processo administrativo tributário não se admite a discussão sobre a
constitucionalidade de lei, inclusive aquela caracterizada pelo efeito
confiscatório, bem como pela violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e do direito de petição ao Pode Público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de sobrestamento do julgamento e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723109/2011-61
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.319 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723109/2011-61

Relatório

Trata-se de recurso interposto por EATON LTDA., pessoa jurídica já qualificada
nos autos, contra o Acórdão no 05-38.453, 4a Turma da DRJ – Campinas (CPS), que negou
provimento à impugnação da recorrente e manteve contra ela a multa por compensação não
homologada.
A recorrente havia apresentado em 2010 várias declarações de compensação
(DCOMP), nas quais foram utilizados supostos créditos de saldo negativo de IRPJ e de CSLL.
Ocorre que a Fiscalização, mediante lançamento de ofício, glosou despesas de amortização de
ágio, o que reduziu o valor do saldo negativo de IRPJ e excluiu por completo o de CSLL. Em
consequência, não foram homologadas as compensações que se utilizaram dos créditos
insubsistentes.
A não homologação das compensações deu ensejo à aplicação da multa isolada
prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010.
Irresignada, a recorrente impugnou o lançamento. Mas a DRJ – CPS negou
provimento à impugnação.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de pendência de decisão definitiva
no Poder Judiciário, instância superior e autônoma em relação à esfera
administrativa, descabe o sobrestamento do processo administrativo, igual conclusão
se impõe quando há pendência de decisão administrativa definitiva relativa à
exigência formalizada de ofício no período.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO.
No âmbito do processo de lançamento de ofício de multa isolada por declaração de
compensação não-homologada, não cabe a reapreciação do mérito de lançamento de
ofício, relativo à base de cálculo do tributo no mesmo período, ou análise das Dcomp,
objetos de julgamento em outro processo.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
A multa isolada de que trata o art. 74, § 17 , da Lei no 9.430, de 1996, alterada pela
Lei 12.249 de 11 de junho de 2010, é aplicável aos casos de compensação
considerada não-homologada em que não apurada falsidade quanto à declaração
apresentada pelo sujeito passivo, e incide no percentual de 50% sobre o valor do
crédito objeto da declaração não-homologada.
CONSTITUCIONALIDADE. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.319 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723109/2011-61

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para análise de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, de apreciação exclusiva do Poder Judiciário,
restringindo-se o contencioso administrativo ao controle de legalidade dos atos
praticados pelos agentes do fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra a decisão da DRJ foi interposto recurso. A recorrente afirmou não
concordar com a autuação por vários motivos. O primeiro é que a não homologação das
compensações foi questionada na esfera administrativa, nos processos no 10830.721022/2011-59
e 10830.720915/2011-87, ainda pendentes de decisão final. O segundo é que a multa ofenderia
os princípios constitucionais da vedação ao confisco, da isonomia, da proporcionalidade e da
razoabilidade, além de violar o direito de petição ao Poder Público.
Alegou ainda a inexigibilidade da multa já que as compensações não decorrem de
fraude, nem de qualquer ato praticado visando a ludibriar o Fisco ou gerar vantagens indevidas.
A compensação não utilizou créditos inexistentes ou expressamente vedados por lei, nem se
baseou em declarações falsas. Os saldo negativos haviam sido apurados pela recorrente na DIPJ.
A não homologação é decorrência de procedimento fiscalizatório que glosou as amortizações de
ágio, e assim reduziu os saldos negativos. O procedimento fiscal, entretanto, foi contestado e se
encontra pendente de decisão final.
Por fim, sustentou a necessidade de manter apensados os processos de
compensação e o de multa.
Vindo o processo ao CARF, o colegiado, na Resolução no 1301-000.258,
converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:

Como visto do relatório, trata-se de imposição da multa isolada, no percentual
de 50%, incidente sobre compensações não homologadas, com fulcro no art. 74, § 17,
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 36 da Lei n° 12.249, de 2010,
vigente na data da lavratura do auto de infração.
A multa incidiu sobre compensações cujas declarações foram transmitidas
entre 23/06/2010 e 23/12/2010.
A previsão para imposição de multa isolada em casos de não homologação de
compensação surgiu com a Lei n° 10.833/2003, cujo art. 18, em sua redação original,
estabeleceu:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.319 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723109/2011-61

O dispositivo sofreu sucessivas alterações pelas Leis no 11.051/2005 (2004), n°
11.196/2006, no 11.488/2007, que, em síntese, assim previram:
1- Após a MP 135 (Lei 10.833/2003) e antes da Lei 11.051/2004: cabe
lançamento da multa de ofício, isoladamente, restrita aos casos de o crédito ou o
débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito
ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
2- Após a Lei 11.051/2004, e antes da Lei 11.196/2005: cabe lançamento da
multa de ofício, isoladamente, no percentual de 150%, nos casos de o crédito ou o
débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito
ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
3- Após a Lei 11.196/2005 e antes da Lei 11.488, de 2007: cabe lançamento da
multa de ofício, isoladamente, nos casos de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, de ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64, e quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, sendo o percentual aplicável
de 75% ou 150%, conforme o caso.
4- Após a Lei 11.488, de 2007 e antes da MP 472/2009 (Lei 12.949/2010) cabe
lançamento da multa de ofício nos casos em que se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, e nos casos de a compensação ser considerada não
declarada nas hipóteses em que o crédito: (a) seja de terceiros; (b) refira-se a
"crédito-prêmio" instituido pelo art. 1o do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969;
(c) refira-se a título público; (d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado; ou (e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal – SRF, e o percentual será de 75% ou 150%.
5- Após a MP 472/2009 (convertida na Lei 12.949/2010), aplica-se a multa de
50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Observo que a Medida Provisória n° 676, de outubro de 2014, alterou a
redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas a nova redação não trouxe
modificação benéfica para o caso concreto, que justificasse sua aplicação retroativa.
Como não pode este CARF negar aplicação à lei vigente, não há como afastar
a multa aplicada sobre as compensações não homologadas.
Ocorre que os recursos do contribuinte, insurgindo-se em relação à não
homologação das compensações que deram azo à multa, objeto dos processos no
10830.721022/2011-59 e 10830.721015/2011-87, foram julgados por esta Turma,
tendo o julgamento sido convertido em diligência, nos seguintes termos:

"Tendo em conta a influência do decidido no Acórdão n° 1301-001.756 no
presente litigio, bem como nos demais acima referenciados (10830.720876/2011-18,
10830.909561/2010-37,
10830.720885/2011-17,
10830.721014/2011-11,
10830.720915/2011-87, 10830.721022/2011-59 e 10830.723109/2011-61), encaminho
meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a repartição de
origem, após fazer a liquidação do decido naquele processo, apure se restou direito
creditório relativo a saldo negativo de IRPJ em 31/12/2008, a ser utilizados nas
compensações objeto deste processo, elaborando relatório e demonstrativo, dos quais
deverá ser dada ciência ao contribuinte para manifestação, caso o deseje.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.319 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723109/2011-61

Para cumprimento dessa diligência, os processos relativos a compensação
deverão ser apensados ao processo no 16643.000274/2010-53."

Como a multa incide sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a repartição de origem elabore demonstrativo que evidencie o
montante das compensações não homologadas, após o cumprimento da diligência
proposta nos processos 10830.721022/201159 e 10830.721015/201187.

Em resposta à resolução de diligência, a DRF – Campinas elaborou o seguinte
relatório fiscal:

Em atenção à solicitação diligencial de fls. 227/230, informo o que se segue.
De forma sintética, tem-se que o caso em pauta foi encaminhado a essa unidade
fazendária com o fito de aguardarmos o deslinde definitivo do auto de infração
consubstanciado no processo administrativo no 16643.000274/2010-53, aplicando o
resultado imutável advindo da apreciação recursal deste ao presente feito.
Assim, tendo a E. Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitado o agravo
apresentado pela interessada em face do despacho s/ no, de 15/12/2017, da então Sra.
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, a questão meritória que lastreava o
recurso voluntário a que se refere a requisição de diligência em estudo encontra-se
definitivamente decidida. Nessa linha, referenciando a Informação Fiscal
SECAT/DRF/CPS, lavrada em função da decisão inalterável proferida no bojo do
processo administrativo acima citado, os Relatórios de Diligência registrados nos
autos dos processos 10830.720915/2011-87 e 10830.721022/2011-59, assim como as
demais decisões proferidas pelas instâncias julgadoras no âmbito dessa peça, tem-se
que somente o valor do IRPJ a restituir sofreu alteração, para os seguintes termos:

IRPJ S/ O LUCRO REAL
R$ 23.290.043,12
DEDUÇÕES (DRF/CARF)
R$ 49.026.617,60
DEDUÇÕES (Utilizadas no auto de infração)
R$ 25.186.143,48
IRPJ A PAGAR
- R$ 550.431,00

Ou seja, ao serem consideradas as deduções para minoração/extinção do auto
de infração lavrado, a situação referente ao saldo negativo originalmente apurado
deve, por outro lado, sofrer a glosa desse mesmo montante utilizado, sob o risco de
termos um aproveitamento dúplice das rubricas envolvidas.
Assim, pelo acima tabelado, conclui-se que o saldo de IRPJ por repetir-se para
o ano-calendário 2008 monta R$ 550.431,00 e que a(s) respectiva(s) Dcomp(s) devem
ser homologada(s) até esse limite.
Todavia, pelos valores da DComp inicial, verifica-se que o incremento no
montante a repetir-se não é suficientemente grande para alterar o valor do auto de
infração em comento, haja vista a não consideração daquele documento no
lançamento efetuado (DComp de data anterior a 14/06/2010).
Dessarte, restando cumpridos os termos da diligência requerida, entre outras
providências de estilo, que seja dado ciência do presente relatório ao sujeito passivo,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.319 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723109/2011-61

concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação, caso o
deseje.

A recorrente se manifestou sobre a informação fiscal nos seguintes termos:

Tal como já devidamente reconhecido neste autos, o presente processo tem
relação direta com o processo no 16643.000274/2010-53, que decorreu de auto de
infração lavrado pelas autoridades fiscais para questionar a amortização de ágio
efetuada pela ora Requerente.
Após o encerramento parcial do referido processo (n° 16643.000274/2010-53),
a d. Delegacia da Receita Federal de Campinas se manifestou pelo indeferimento das
declarações de compensação que ensejaram o presente processo, na medida em que
as reduções que estavam sendo pleiteadas pela Requerente teriam sido aplicadas
recentemente nos débitos exigidos no processo de ágio.
Nesse sentido, a Requerente entende que, de fato, os créditos de saldo negativo
somente serão confirmados caso os débitos que ensejaram o processo de ágio sejam
cancelados.
De qualquer forma, considerando que uma parte dos débitos do processo de
ágio n° 16643.000274/2010-53 ainda se encontra em discussão no CARF, é de rigor
que o presente processo permaneça suspenso/sobrestado até o encerramento
definitivo do processo no 16643.000274/2010-53.

Depois da manifestação da recorrente, os autos retornaram ao CARF para
prosseguir o julgamento.
É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.319 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723109/2011-61

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator

Como verificado anteriormente por esta Turma, quando da Resolução 1301-
000.258, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
A matéria posta em discussão é o cabimento da multa de R$ 14.512.558,60,
aplicada em decorrência da não homologação de compensações declaradas em DCOMP.
O primeiro ponto envolve a alegação de ofensa a princípios constitucionais. A
recorrente afirma que a multa, em face do expressivo valor exigido, ofenderia os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco por meio de tributo, além de ferir o
direito de petição.
O exame dessa alegação conduz, de foram transversa, ao controle de
constitucionalidade, que é vedado expressamente pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Tal vedação está consolidada na jurisprudência do CARF, como se vê da Súmula
CARF no 2.

Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

A recorrente também sustenta o não cabimento da multa, tendo em vista que agiu
boa-fé, utilizando na DCOMP saldos negativos que haviam sido efetivamente apurados em sua
declaração.
Na Resolução 1301-000.258, o i. Conselheiro Valmir Sandri fez um histórico da
multa por compensação não declarada, mostrando que inicialmente a penalidade cingia-se a
situações em que o contribuinte agia com inequívoco dolo contra a Fazenda. Aplicava-se a multa
quando o crédito ou o débito não fosse passível de compensação por expressa disposição de lei;
quando o crédito fosse de natureza não tributária; ou quando ficasse caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964.
A norma sofreu alterações subsequentes até chegar à redação vigente ao tempo da
apresentação das DCOMPs. O texto da lei, de forma ampla, passou a prever a aplicação da multa
por compensação não homologada, independentemente de má-fé do sujeito passivo. Este era o
dispositivo em vigor ao tempo dos fatos:

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.319 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723109/2011-61

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)

A expressão “salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo” indica que a penalidade tornou-se aplicável a compensações não homologadas
independentemente de dolo do sujeito passivo. Note-se que a mudança do texto legal revela a
intenção de ampliar o campo de incidência da norma punitiva.
O último ponto a ser examinado diz respeito à pendência do julgamento do auto
de infração que glosou as amortizações de ágio, porquanto a improcedência do lançamento
importar em restabelecer os saldos negativos e em homologar as compensações.
Tendo em vista esse problema, o colegiado determinou diligência. Em resposta, a
DRF – Campinas informou que a decisão no auto de infração já não era passível de reforma na
esfera administrativa. Esclareceu ainda que a parcela do saldo negativo de IRPJ restabelecida em
consequência daquela decisão não produziu qualquer impacto sobre a multa, já que o crédito foi
totalmente absorvido em DCOMP que não serviu de base para o cálculo da penalidade.
A recorrente foi instada a se manifestar sobre a informação da autoridade fiscal,
mas se limitou a dizer que este processo precisaria aguardar a decisão final a ser dada no
processo relativo à glosa de amortização de ágio. A recorrente não refutou a afirmação da
autoridade administrativa, em especial a que atestava não ter sido reduzida a base de cálculo da
multa isolada. Portanto, permanece inalterada a situação fática que deu causa à sanção.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital